Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-03.2023.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009117-03.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA SANTANA DA SILVA - CPF: 014.928.831-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR AUGUSTO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 039.009.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE– APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível à concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica às atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343 /06. Se o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inc. I, do Código Penal, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” (TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Camila Santana da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, e a condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e

10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.11.343/06.

A defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob a alegação de que a acusada é primária, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização, não servindo como base de fundamentação do afastamento da benesse, a quantidade de drogas apreendida, sob pena de caracterização do
bis in idem
.

Por consequência, pugna a modificação do regime de cumprimento e substituição por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 221513746).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 231084198).

É o relatório.

Submeto à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Camila Santana da Silva como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de setembro de 2023, por volta de 15h45min, na altura do KM-14 da BR-070, nas proximidades da nova Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal, neste Município de Barra do Garças/MT, a denunciada foi flagrada transportando , no interior de um ônibus de viagem, 30,80 kg (trinta quilos e oitenta gramas) de maconha, divididos em 36 (trinta e seis) tabletes envoltos por fita adesiva de cor beje (termo de apreensão ID 129748244), e 05 kg (cinco quilos) de maconha do tipo “skank”, popularmente conhecida como “supermaconha”, distribuídos em 09 (nove) sacos plásticos transparentes (termo de apreensão ID 129748245), os quais estavam acondicionados em uma mochila debaixo da poltrona onde estava sentada, e em uma mala e uma bolsa de viagem no compartimento do bagageiro externo do ônibus, bem como teriam como destino localidade de outro Estado da Federação (no mínimo, Mato Grosso até Goiás), substâncias estas de uso proscrito no Brasil e que seriam destinadas à distribuição lucrativa, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz atestado por meio do laudo do exame toxicológico definitivo de ID 129748254.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias supracitadas, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina quando deu ordem de parada a um ônibus de viagem (Volvo/Marcopolo Paradiso, cor prata e placa NJM9781), da Empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda, que realizava o itinerário Cuiabá-MT/Canarana-MT.

Durante a fiscalização, os policiais entraram no ônibus e entrevistaram os passageiros, entre eles, a acusada, ocupante da poltrona de nº 33, conforme bilhete de passagem com seu nome (ID 129748262). Ao ser questionada sobre o destino de sua viagem e se possuía alguma bagagem, inclusive no compartimento denominado bagageiro externo do ônibus, informou que residia nesta cidade de Barra do Garças-MT e teria ido até Cuiabá-MT para fazer exames médicos, onde permaneceu por um dia, bem como relatou que levava apenas uma mochila dentro do ônibus, como bagagem de mão, que estava junto às suas pernas, debaixo da poltrona que estava sentada. Contudo, procedida a verificação do ticket de bagagem nº 1394594 colado no bilhete de passagem em nome da acusada (ID 129748262), os policiais constataram que, além da mochila supracitada, ela possuía mais duas bagagens no bagageiro externo do ônibus, sendo uma mala e uma bolsa de viagem, o que chamou a atenção, por se tratar de uma viagem curta.

Ao ser indagada sobre o conteúdo no interior de suas bagagens, a acusada demonstrou inquietação e não soube precisar o conteúdo transportado, o que gerou ainda mais suspeitas. Durante a vistoria nas bagagens da acusada, devidamente identificadas através do ticket de bagagem (ID 129748262), os policiais constataram que ela transportava uma mochila (de cor marrom) com peso anormal, que estava embaixo da poltrona onde estava sentada, contendo diversos tabletes de maconha, envoltos por fitas adesivas de cor bege.

Ademais, no bagageiro externo do ônibus, transportava uma mala (de cor lilás) e uma bolsa de viagem contendo o restante das porções de drogas, sendo outros tabletes de maconha, envoltos por fitas adesivas de cor bege, e vários sacos com maconha do tipo “skank”(droga conhecida como “supermaconha”), totalizando 35,80 kg (trinta e cinco quilos e oitenta gramas) de drogas.

Em continuidade, encontraram nos pertences da acusada, um aparelho celular (marca LG), que possivelmente estava sendo utilizado em tratativas para o tráfico de drogas. Após a localização das drogas (termos de apreensão IDs 129748244 e 129748245), a acusada admitiu informalmente aos policiais rodoviários federais, ainda no momento da abordagem, o transporte interestadual das drogas, relatando que havia recebido a droga de uma pessoa na rodoviária da cidade de Cuiabá-MT e a levaria até a cidade de São Luiz de Montes de Belos-GO, objetivando receber a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte ilícito das drogas.
” (Id.
221513652
)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou a apelante à pena
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Inconformado, a defesa requer a reforma da sentença, pugnando pela alteração da dosimetria da pena, quanto à aplicação d
a causa de diminuição de pena do
“tráfico privilegiado”
, prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06. Por consequência, pugna a modificação do regime de cumprimento e substituição por restritivas de direitos.

Todavia, o recurso
não
merece acolhimento.

É cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c)
não se dedique às atividades delituosas
; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Note-se que a conduta social, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são elementos aptos a indicar a dedicação à atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:

“2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação,
os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga
e as situações de maus antecedentes
exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas
”.
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

Aliás, esta Egrégia Corte já sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.33,§ 4º, da Lei n.11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Além disso, é sabido que é vedado ao magistrado valer-se tão somente da natureza e quantidade da droga apreendida para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal e, também, para fundamentar o afastamento da redutora do tráfico privilegiado, sem apoio em outros elementos de prova, sob pena de configurar o
bis in idem
.

Ocorre que, no presente caso, não há que se considerar a configuração do
bis in idem
devido à alegada utilização da quantidade de entorpecente apreendido tanto para agravar a pena-base quanto para impedir a concessão do benefício do tráfico privilegiado. Isso ocorre porque o juiz utilizou a quantidade significativa do entorpecente apenas como uma das justificativas para não reconhecer o tráfico privilegiado, senão vejamos:

“Ausentes as causas de
diminuição
. Inaplicável o reconhecimento do privilégio, dada a quantidade de entorpecente; a interestadualidade; uso veículo coletivo de passageiros para transporte; substâncias são extremamente nocivas à saúde pública; drogas estavam acondicionadas em duas bagagens, objetivando ocultar os entorpecentes e dificultar eventual fiscalização; ajuste valores para o transporte, pois confessou que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) para o transporte, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Há de se destacar que a denunciada ao se utilizar do transporte coletivo de passageiros, intentava ocultar os entorpecentes e dificultar a fiscalização, visto que só veio a ser descoberta em meio aos outros passageiros, após ser entrevistada pelos policiais rodoviários federais, que perceberem uma anormalidade nas falas desconexas da acusada, o que geraram suspeitas dando início a verificação de suas bagagens, demonstrando-se assim a sofisticação no meio utilizado para a prática delitiva.

Persiste também a fundamentação da impossibilidade de aplicação do privilégio baseado no Enunciado Orientativo nº 30, do TJMT, a saber:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).”

Não bastasse, é descabida a alegação de que a negativação da quantidade e qualidade da droga na primeira e na terceira fase dosimétrica constitui
bis in idem
, pois “
nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e constitua elemento de convicção para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS).

Quanto ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), a apelante também não tem razão.

Isso porque, é possível extrair dos autos indicativos concretos de que a apelante se dedica a atividades criminosas e, portanto, não faz
jus
ao reconhecimento da minorante.

É que, a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida (4,97 kg de substância análoga a Skank e 30,9 kg substância análoga a maconha), o transporte interestadual (Barra do Garças/MT -
São Luís dos Monte Belo - GO
), a forma de acondicionamento (tabletes envoltos por fita adesiva e sacos plásticos transparentes), o modo de execução (droga oculta em uma mochila levada em ônibus interestadual para dificultar a fiscalização e desviar a autoria, além da prévia combinação de saídas, destinos, compra de passagens e locais de recebimento e entrega dos entorpecentes), a remuneração paga pelo transporte (R$ 500,00) e o alto valor do entorpecente são elementos que indicam uma dedicação significativa ao tráfico
e a complexidade e a sofisticação nos meios empregados pelos envolvidos para a prática da traficância.

Esses fatores afastam a possibilidade de o crime ser considerado na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Ademais, não é razoável supor que o transporte dos referidos entorpecentes, seria confiado a uma “traficantede primeiraviagem”; circunstância que permite concluir que tal episódio não ocorreu de modo casual ou fortuito na vida do acusada.

Portanto, inaplicável o do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”. (...), Agravo regimental desprovido
(HC 185060 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO- TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MÉRITO: QUESTIONA A DOSIMETRIA DA PENA - ESCORREITA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – PROPORCIONALIDADE RAZOABILIDADE - RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENERICA – INOCORRÊNCIA - AFASTAMENTO DAS MAJORANTES CONSTANTES DO ART. 40, III E V, LEI N. 11.343/06, OU ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Quando o agente que se encontra em atitude suspeita e é convidado a passar em revista pelo Raio-X, sendo localizada expressiva quantidade de droga acoplada a seu corpo (4.320 – quatro quilos e trezentos e vinte gramas de cocaína), não há que se falar em nulidade decorrente da falta de justa causa para a abordagem policial, conforme art. 244, CPP. 2. Não há que se falar em redimensionamento da pena-base, se o Juízo a quo fundamentou sua decisão e exasperou a pena-base, utilizando frações dentro dos parâmetros legais, no caso específico 1/2, considerando a quantidade e natureza da droga, conforme julgados do STJ, em casos similares. 3. O reconhecimento da existência da atenuante genérica, só ocorrerá quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não ocorreu no caso. 4. Comprovado que o delito ocorreu em local de trabalho coletivo (Aeroporto) e o transporte do entorpecente foi realizado entre Estados da Federação, as causas de aumento devem incidir na espécie, conforme art. 40, III e V, da Lei 11343/2006, sendo que no caso do tráfico entre estados é irrelevante a efetiva transposição de fronteiras, conforme Súmula 587 do STJ. 4
. Afastada a minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porquanto o apelante não preencheu os requisitos legais para fazer jus ao benefício.

(N.U 1038779-18.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)(destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE – EXASPERAÇÃO INDEVIDA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (13 (TREZE) TABLETES DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 11,26 KG)) – BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE – INOCORRÊNCIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS E DEMAIS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM, ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DO CP E 387, § 2°, DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA

GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA DE RECLUSÃO - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – ART. 804, DO CPP –

RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, a exasperação da pena base em 10 (dez) meses, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto está inserido nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador, que conforme entendimento jurisprudencial deve ser adotada a fração de até 1/8 sobre o limite mínimo e máximo da pena cominada ao crime que é de cinco a quinze anos de reclusão, e multa.

Não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas a demonstrar envolvimento com organização criminosa, não se tratando de traficante iniciante.

(N.U 1006072-91.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Mantido o afastamento do redutor descrito no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que o réu foi condenado à pena que supera 04 (quatro) anos de reclusão, não estando preenchidos, pois, os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão ao apelante. Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024